Tribunal: TJSP
Processo: 1026062-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14807

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NÃO CONSOLIDADAS - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA E DO NEXO ETIOLÓGICO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.